Tribunal: TJDFT
Processo: 0014716-38.2015.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0014716-38.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: NILSON RODRIGUES DE ASSIS, CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., EVALDO RUI ROCHA EMBARGADO: CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., EVALDO RUI ROCHA, NILSON RODRIGUES DE ASSIS D E S P A CH O Aos Embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, contrarrazoando os respectivos Embargos de cada pólo processual. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator